Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020779-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (EMBARGANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (EMBARGANTE), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (EMBARGANTE), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (EMBARGANTE), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (EMBARGANTE), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (EMBARGANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LITISCONSÓRCIO ATIVO – VIABILIDADE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LREF POR CADA UM DOS DEVEDORES – EMPRESA INATIVA NO BIÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO – INDEFERIMENTO DEVIDO
– INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e, com isso, manteve a decisão que indeferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial da Agrícola Takahashi e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a essa empresa.

Os embargantes aduzem que estão presentes os requisitos elencados no art. 69-J da Lei 11.101/2005, o que, portanto, autoriza o processamento da RJ em consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico, os quais nestes autos seriam produtores rurais, pessoas físicas e a mencionada empresa, que trabalharam conjuntamente por mais de 20 anos.

Argumentam que o art. 69-L da mesma Lei permite a apresentação de plano de recuperação judicial unitário.

Alegam que “
atuam em conjunto na atividade de plantio agrícola; pertencem à mesma família; possuem credores e colaboradores em comum; comungam da mesma contabilidade, do mesmo setor financeiro; utilizam as mesmas áreas de plantio; bem como se utilizam da estrutura administrativa da empresa Agrícola Takahashi Ltda. – escritório central, faz-se necessário a união desta aos produtores rurais no polo ativo do processo de recuperação judicial, uma vez que atendem ao disposto no artigo acima transcrito
”.

Acrescentam que são garantidores entre si de operações financeiras, e que há identidade de credores, fornecedores e administradores, o que proporciona a formação do litisconsórcio ativo.

Afirmam que o aresto é omisso no tocante às certidões atualizadas que demonstram que a empresa se encontra ativa e atua desde o ano de 2001.

Ressaltam que
em nenhum momento permaneceu inativa, mas que opera em nome de seus sócios, pessoas físicas, pois trata-se de grupo familiar.

E mais, que passou a funcionar virtualmente, atendendo seus clientes por telefone e por e-mail.

Para comprovarem que ela está em atividade, relacionam os bens fixos e tangíveis utilizados administrativamente, tais como ar condicionado, computadores, mesa para escritório, cadeiras, bebedouro de água, impresso a laser, câmeras de vigilância, balcão e estante.

Anotam que é possível a apresentação posterior de documentos exigidos no art. 51 da LREF, e que a hipótese não é de favorecimento de uma empresa, mas sim de viabilidade de recomposição da dívida para manutenção dos empregos, pagamento dos credores e continuidade da cadeia produtiva.

Destacam que preencheram os critérios impostos pela Lei 11.101/2005 nos artigos 47 e 48, bem como apresentaram os documentos descritos no rol do art. 51.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Constou com clareza no acórdão que, apesar de a Lei 11.101/2005 autorizar a formação de litisconsórcio ativo na Recuperação Judicial sob a forma de consolidação processual e substancial, cada um dos devedores tem que comprovar
individualmente
o preenchimento de todos os requisitos legais. Confira-se:

“
Art. 69-G.
Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei
e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1º
Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei
”
.

No que concerne à Agrícola Takahashi, não ficou demonstrado o exercício de atividade regular nos dois anos que antecederam o pedido de processamento da RJ (
caput
do art. 48 da LREF)

Essa situação é notória nos autos porque, além da sua inscrição na Receita Estadual estar suspensa na época, o balanço patrimonial por ela juntado constava como zerado nos anos de 2020, 2021 e 2022, o que revela a inexistência de movimentação financeira no período.

Além do mais, não há funcionários registrados em nome da empresa. E mesmo que sustentem que o
s sócios exercem sozinhos as funções e que a Agrícola Takahashi Ltda. passou a atuar no e-commerce, chama a atenção a
ausência de prova de emissão de notas fiscais de compra e venda naquele momento
. Também não há nenhum
site
na internet de venda de seus produtos; foi informado só um número de telefone e e-mail, o que é insuficiente para atestar o exercício regular de atividade econômica nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial formulado em 2023.

Portanto, não basta apenas alegar a formação de grupo econômico; é necessário mostrar o cumprimento dos critérios legais, que, vale reforçar, são individuais, o que não ficou provado.

Posto isso, não há nenhum vício no aresto, sendo manifesto o intuito dos embargantes
de rediscussão do mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024